Tribunal: TJES
Processo: 5002010-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002010-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RUBERLANDO MARTINS AGOSTINHO
AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002010-64.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

RUBERLANDO MARTINS AGOSTIN

AGRAVADA
: ASPOMIG - ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 2277689, fls. 01-03) por meio da qual a MMª Juíza indeferiu o pedido de suspensão liminar dos descontos realizados pela Associação/Agravada no contracheque do Agravante.

O Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) a relação entre as partes rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor; 2º) realizou compras e empréstimos na Loja Silvato cujos pagamentos são realizados por descontos efetuados pela ASPOMIG em seu contracheque, através de rubricas aleatória; 3º) não há nos autos qualquer documento que comprove a solicitação ou permissão para sua filiação à Associação/Agravada, apenas autorização para que por um período fosse realizado o débito automático; 4º) não há provas do saldo devedor apontado que, inclusive, vem aumentando a despeito dos pagamentos mensais realizados; 5º) os documentos denominados de “Levantamentos”, usados pela Agravada para justificar a cobrança, são planilhas unilateralmente elaboradas onde constam valores dos débitos, porém não constam todos os valores pagos, como se o Agravante não tivesse efetuado os pagamentos; 6º) no que se refere às compras realizadas na Loja Silvato, os valores apresentados nas notas simples são inferiores aos valores apresentados na autorização de débito automático; 7º) não pode a Agravada, com quem o Agravante não tem vínculo, manter descontos de valores indevidos sob rubricas aleatórias e por prazo indeterminado.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 2290448).

A Associação/Agravada apresentou resposta (ID 2457468) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 28 de abril de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002010-64.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

RUBERLANDO MARTINS AGOSTIN

AGRAVADA
: ASPOMIG - ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 2277689, fls. 01-03) por meio da qual a MMª Juíza indeferiu o pedido de suspensão liminar dos descontos realizados pela Associação/Agravada no contracheque do Agravante.

O Agravante ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face da Associação/Agravada, requerendo, liminarmente, a determinação judicial de que sejam cessados os descontos mensais em seu contracheque e em sua conta-corrente.

A MMª Juíza indeferiu o pedido, ressaltando que:

Para o deferimento da tutela de urgência são necessários a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante o disposto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil.

Analisando detidamente o pedido formulado na exordial, não vislumbro, de logo, presentes os pressupostos autorizativos para tanto, notadamente a existência de probabilidade do direito, vez que não foram carreados aos autos elementos probatórios suficientes do direito alegado pelo autor, o que requer que seja feita a instrução probatória no decorrer do processo.

Ademais, da concessão da medida liminar previamente a oportunização do contraditório dos requeridos, verifico o perigo de irreversibilidade da presente decisão, com fulcro no art. 300, §3º do CPC.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

No Agravo de Instrumento interposto em face de decisão liminar a cognição propiciada é restrita, impedindo indevida incursão no mérito da causa e análise de matérias que dependem de dilação probatória, sob pena de supressão de instância e julgamento prematuro do feito.

Verifica-se que o Agravante não nega que realizou compras e empréstimo cujos pagamentos seriam feitos por meio de descontos realizados pela Associação/Agravada.

Contudo, afirma que os abatimentos dos pagamentos no montante do débito não foram feitos de forma correta, razão pela qual o suposto débito só vem aumentando apesar dos pagamentos mensais.

Ocorre que a análise aprofundada de todos os documentos apresentados e a verificação da correção ou não da evolução da dívida é medida que depende do aprofundamento da instrução processual, sendo inviável a suspensão imediata dos descontos.

Conquanto o Agravante afirme que os descontos dos pagamentos não foram feitos de modo correto, o que teria gerado um aumento abusivo da dívida, a verificação das teses aduzidas são afetas ao próprio mérito da demanda e requerem análise aprofundada mediante dilação probatória

A alegação de ausência de filiação não foi analisada na decisão recorrida, de modo que sua apreciação neste momento importaria em supressão de instância.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal é firme no sentido de que em Agravo de Instrumento não cabe a análise de matérias ainda não apreciadas no Juízo de origem. Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 1. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. [...] (TJES, Agravo de Instrumento, 011199002061, Relator: DES. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021).

[...] 1- Descabe em sede de Agravo de Instrumento a análise de matéria que não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau em verdadeira supressão de instância. Precedentes desta corte. [...] (TJES, Agravo de Instrumento, 035199007887, Relator: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2020, Data da Publicação no Diário: 28/07/2020).

Desse modo, as razões recursais não se mostram suficientemente relevantes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002010-64.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

RUBERLANDO MARTINS AGOSTIN

AGRAVADA
: ASPOMIG - ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FILIAÇÃO DO AGRAVANTE. QUESTÃO NÃO ANALISADA NO JUÍZO
A QUO
. RECURSO DESPROVIDO.
1 - No Agravo de Instrumento interposto em face de decisão liminar a cognição propiciada é restrita, impedindo indevida incursão no mérito da causa e análise de matérias que dependem de dilação probatória, sob pena de supressão de instância e julgamento prematuro do feito. 2 - A análise aprofundada de todos os documentos apresentados e a verificação da correção ou não da evolução da dívida é medida que depende do aprofundamento da instrução processual, sendo inviável a suspensão imediata dos descontos. 3 - A alegação de ausência de filiação não foi analisada na decisão recorrida, de modo que sua apreciação neste momento importaria em supressão de instância. 4 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.